Tribunal: TJDFT
Processo: 0726511-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL (ART. 307 DO CP). TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de decisão colegiada oriunda de Turma Recursal, por inadequação da via eleita.
2. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio – ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício.
3. Inviável conceber o writ como instrumento de natureza puramente recursal para impugnar decisão colegiada quando não verificada, de plano, a ilegalidade. 3.1 Depreende-se da leitura do julgado atacado por meio do habeas corpus que a autoridade apontada como coatora expôs as razões que levaram ao convencimento do Colegiado acerca da tipicidade da conduta de se atribuir falsa identidade perante autoridade policial (Súmula 522 do STJ e Tema 478 do STF), bem como da existência de fundada suspeita apta a autorizar a abordagem policial.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.